Tribunal: TCU
Processo: 038.053/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1168/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Caixa Econômica Federal, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 038.053/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Techservice Serviços de Monitoramento Eletrônicos Eireli (14.514.401/0001-74). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marcelo Luiz Ávila de Bessa (12330/OAB-DF) e outros, representando Techservice Serviços de Monitoramento Eletrônicos Ltda. - Eireli. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Caixa Econômica Federal sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 28/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. inoportuna profundidade na análise da proposta, quanto ao objeto, antes da fase competitiva, provocando a desclassificação indevida da licitante Techservice Serviços de Monitoramento Eletrônicos Eireli, sendo que o exame das propostas, nessa fase inicial, deve ser sumário e sintético, cabendo a desclassificação da proposta por desconformidade apenas em hipóteses grosseiras, em que o licitante oferece objeto de gênero distinto daquele previsto, deixando para após a fase de lances, nos termos do art. 4o, inciso XI, da Lei 10.520/2002, a análise mais detalhada da proposta, quanto ao objeto e valor, quando, inclusive, podem ser realizadas diligências para sanar dúvidas, a fim de verificar a real compatibilidade entre o bem ofertado pelo licitante e as exigências editalíssimas, em privilégio aos princípios da competitividade, do formalismo moderado e do interesse público e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2154/2011-TCU-Plenário , Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues; Acórdão 2077/2017-TCU-Plenário , Ministro-Relator Augusto Sherman; e Acórdão 539/2007-TCU-Plenário , Ministro-Relator Marcos Bemquerer).